Tribunal: TJDFT
Processo: 0024651-73.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Na hipótese, decorreu prazo superior a 6 (seis) meses após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis, operando-se a prescrição intercorrente (artigo 59 da Lei n. 7.357/1985), sendo certo afirmar que o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo prescricional, restando cumprido o disposto no artigo 921, § 5o, do CPC.
2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens suficientes do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.